Tribunal: TJPA
Processo: 0035697-13.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035697-13.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JOSE EDILSON FERREIRA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SELIC
A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC nº 113/2021. PERTINÊNCIA. QUESTÃO QUE, EMBORA NÃO CONFIGURE OMISSÃO, DEVE SER APRECIADO NO ÂMBITO DESTE RECURSO, CONSIDERANDO-SE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 14201970, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE INDÍCIO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM MATUTINO.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 14269541, págs. 1/7, sustentou omissão no julgado impugnado.

Disse que o acórdão não fundamentou qual seria a razão de afastar a aplicabilidade dos precedentes julgados no REsp 1631329/RJ e AgRg no AREsp 604.475/RS.

Asseverou que caberá indenização na hipótese da utilização da imagem da parte dita ofendida, sendo necessário que essa ocorrência lhe atinjam a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais e que, no caso, nenhuma das situações se verifica.

Sustentou a omissão quanto ao regramento a ser utilizado a título de juros e correção monetária, a partir da EC 113/2021.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de
que fosse sanado
os vícios acima apontados, rogando pela concessão de efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14356336, págs. 1/14), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Frisou que o embargante não tem razão ao argumentar a respeito de omissão no julgado impugnado, pois este Egrégio Tribunal enfrentou os pontos trazidos no recurso de apelação, e que o inconformismo tem finalidade meramente protelatória, tendo em vista a inexistência de omissão.

Falou que, em relação aos julgados citados, estes não guardam quaisquer similitudes fáticas com o que foi discutido no presente feito.

Sustentou que, em relação à aplicação da EC 113/2021, não assistiria razão ao recorrente, ante a tese firmada na ADI 1220/STF.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão embargada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, alega o recorrente que o acórdão apresentou fundamentação porque afastara a aplicabilidade dos precedentes julgados no REsp 1631329/RJ e AgRg no AREsp 604.475/RS, argumentando que caberia indenização na hipótese da utilização da imagem da parte dita ofendida, sendo necessário que essa ocorrência lhe atinjam a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais e que, no caso, nenhuma das situações se verifica.

Sobre essa arguição, vê-se logo o interesse do embargante em rediscutir o que restara assentado no julgado guerreado, inexistindo, portanto, omissão, considerando-se que na decisão embargada constaram os motivos pelos quais caberia a indenização pleiteada pelo ora recorrido, conforme se pode verificar pela leitura do seguinte trecho da referida decisão, “verbis”:

Na espécie, a questão é de fácil solução, pois todos os requisitos indicadores da responsabilidade civil estão presentes, quais sejam, o agente causador do dano, o nexo de causalidade e dano “
in re ipsa
”, estando, portanto, acobertado o julgado pelo que dispõe o art. 37, § 6º, da CF.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é assente em afirmar que o ente público deve indenizar a parte que teve a sua imagem revelada aos veículos de comunicação, que até então era apenas averiguado, pois cabia aos agentes policiais zelar pela intimidade de pessoas até então meramente suspeitas, ainda mais pelo fato do autor ter sido indevidamente relacionado à prática de ilícitos penais, juntamente com uma quadrilha especializada em saidinhas de banco, tendo sido posteriormente dispensado, sem indiciamento ou mesmo ouvido, e sequer acusado formalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ABORDAGEM POLICIAL: EXCESSO - ABUSO DE DIREITO - FOTOGRAFIAS - DIVULGAÇÃO - IMAGEM - NOME - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR: EXISTÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO - PREJUÍZO IMATERIAL: EXTENSÃO: PROVA. 1. A pessoa jurídica de direito público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal (CF). 2. Para que exsurja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa. 3. Comprovado que agentes estatais exorbitaram do estrito cumprimento do dever legal, em investigação preliminar, exsurge o dever de indenizar, pelo abuso de poder. 4. Causa dano à imagem e ao nome do indivíduo, passível de reparação a divulgação, em redes sociais, de sua imagem e nome, associados à prática de crime e a criminosos presos em flagrante delito. 5. Ainda que a ocorrência do dano moral independa de prova, o valor da indenização mede-se pela extensão provada do prejuízo extrapatrimonial. 6. Inexistindo parâmetro objetivo, o valor dos danos morais deve ser fixado em arbitramento com prudência e moderação, sempre atento ao que se analisadas as especificidades do caso, nos limites em que os haja. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.008022-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022).”

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM - DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada à reparação moral do autor, que teve sua imagem indevidamente utilizada na imprensa em razão de a autoridade policial ter cedido seu documento de identidade – sentença de primeiro grau que julgou a ação procedente, condenando a FESP ao pagamento de danos morais de R$40.000,00 – apelação exclusiva da FESP – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, § 6º, da CF/88) – acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado – foto divulgada na imprensa que corresponde a mesma imagem que consta no RG do autor, que estava sob responsabilidade da Delegacia de Polícia quando da instauração do inquérito - desnecessidade de demonstração do prejuízo, pois o dano está representado pela própria utilização indevida da imagem - quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) – valor arbitrado pelo Juízo singular que se demonstra – indenização fixada em R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos em parte. (TJSP; Apelação 0010638-17.2014.8.26.0224; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015).”

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO. Autor conduzido à delegacia de polícia para verificação de sua situação criminal, sem que houvesse contra si qualquer suspeita ou indício de prática de infração penal, sendo ali mantido por várias horas, ocasião em que foi fotografado na companhia de outros indivíduos detidos, com a divulgação posterior de sua imagem pela imprensa local. Ilegalidade da prisão, inconcebível em um Estado Democrático de Direito. Violação ao disposto no art. 5º, LXI, da Constituição da República. Comprovação do dano e do nexo de causalidade. Responsabilidade do Estado. Divulgação das fotografias do autor em razão da prisão ilegal. Presente o nexo de causalidade. Patente o dever do Estado de indenizar. Mantido o valor da indenização fixado em primeiro grau, suficiente para reparação dos danos sofridos, em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0007232-70.2011.8.26.0457; Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2014; Data de Registro: 04/06/2014).”

Portanto, a responsabilidade civil do ente público no evento está caracterizada, como também o dever de indenizar o dano de ordem moral sofrido pelo apelado.

Não há, por conseguinte, que se alegar ocorrência de omissão na espécie, mas apenas divergência de entendimento sobre a questão trazida à lume, passível discussão em recurso próprio, não nestes aclaratórios.

Já quanto ao argumento da parte recorrente em relação à omissão concernente ao regramento a ser utilizado a título de juros e correção monetária, a partir da EC 113/2021, cuido que, embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que a sentença foi publicada em 03/08/2020, e confirmada em 15/05/2023, por essa turma revisora, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, mostra-se oportuno os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da Selic na atualização monetária relativamente às condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, sobre o ponto em discussão, verifica-se que a pretensão do embargante é de se aplicar a partir da EC 113 de 2021 a incidência da taxa SELIC na situação sob exame, assistindo razão, ao embargante.

Com efeito, dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Vale considerar que tal previsão não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Diante disso, tem razão o ente público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considero o dia 09/12/2021.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de embargos de declaração a fim de, saneando o vício apontado, complementar a decisão ora embargada, no sentido de determinar que a condenação imposta à Fazenda Pública deverá observar, a partir do dia 09/12/2021, para fins de atualização monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, ficando mantidos, até 08/12/2021, os consectários outrora estabelecidos no julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023